Tribunal: STM
Processo: 7000489-27.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000489-27.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
APELANTE: ALYSSON SOUZA DE MORAES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/12/2020 a 10/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, não conheceu da preliminar suscitada pela DPU, resguardando a
sua apreciação quando da análise do mérito, com fundamento no art. 81, § 3º, do
RISTM. Em seguida, no mérito, por maioria, negou provimento ao Apelo
interposto pela Defensoria Pública da União, para manter inalterada a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Os Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA davam provimento
ao Apelo da Defesa, reformavam a Sentença e absolviam ALYSSON SOUZA DE
MORAES, do crime capitulado no art. 290, caput, c/c o art. 70, inciso II, alínea "l",
ambos do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS
(Revisor), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/02/2021 18:21:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154f9f917
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000489-27.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTE: ALYSSON SOUZA DE MORAES, ex-Sd Aer, Revel.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PRELIMINAR. MATERIALIDADE. MATÉRIA IMBRICADA COM
MÉRITO. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA
INTERVENÇÃO MÍNIMA DO ESTADO.
1. A materialidade do crime deve ser analisada quando da apreciação do mérito da causa,
e não em sede preliminar.
2. É inaplicável o princípio da insignificância, da proporcionalidade e da intervenção mínima
do Estado ao delito de posse ou de guarda de substância entorpecente, praticado em local
sujeito à administração militar, pois o porte de drogas no interior de uma Organização
Militar compromete a segurança e a integridade física dos membros das Forças Armadas.
Preliminar não conhecida. Decisão por unanimidade.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar
suscitada pela DPU, resguardando a sua apreciação quando da análise do mérito, com fundamento no art.
81, § 3º, do RISTM. No mérito, por maioria, em negar provimento ao Apelo interposto pela Defensoria
Pública da União para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília, 10 de dezembro de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 5ª CJM, de 8 de abril
de 2019, que condenou o ex-Sd Aer ALYSSON SOUZA DE MORAES, Revel, à pena de 1 (um) ano
de reclusão, como incurso no art. 290, caput, c/c o art. 70, inciso II, alínea "l", ambos do CPM,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto.
A presente Ação Penal Militar é proveniente do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000039-
02.2018.7.05.0005, lavrado em 19 de junho de 2018, no Segundo Centro Integrado de Defesa
Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA2), localizado em Curitiba/PR.
A Denúncia, recebida em 30 de julho de 2018 (evento 1 da APM nº 7000097-
05.2018.7.05.0005), narra a seguinte conduta (evento 1 - APM nº 7000097-
05.2018.7.05.0005), in verbis:
"[...] No dia 19 de junho de 2018, por volta das 18h (dezoito horas) os Soldados
CUSTÓDIO e TABORDA sentiram um cheiro forte de maconha quando
ingressaram no Alojamento do Posto 5, no CINDACTA II (Curitiba/PR).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/02/2021 18:21:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154f9f917
Imediatamente dirigiram-se até o Posto 4 e comunicaram o fato ao Sargento de
Dia para que fossem adotadas as providencias cabíveis.
A Força de Reação Rápida do CINDACTA II foi acionada por volta das 18h40
(dezoito horas e quarenta minutos) e sob o comando do 1S JORGE HENRIQUE
DOS SANTOS GONÇALVES seguiram até o alojamento.
No local, o 1S DOS SANTOS conversou separadamente com todos os Soldados
que estavam no alojamento acerca do possível uso de substância entorpecente
no interior do aquartelamento, tendo o S2 MORAES admitido que havia utilizado
maconha, entregando ao graduado as substâncias entorpecentes que estavam
em sua posse.
As substâncias encontradas na posse do denunciado foram apreendidas e
submetidas a exame pericial (evento 30, doc 24, p. 244-245) na Gerência de
Laboratórios Forenses da Polícia Científica do Estado do Paraná, tendo a Sra.
Perita, após descrever o material, apresentado as conclusões que seguem:
' MATERIAL ENCAMINHADO A EXAME (...)
- fragmentos de vegetal dessecado e prensado, doravante denominados
material 1.
- um cigarro consumido, confeccionado artesanalmente, armazenado
ínfima quantidade de fragmentos de vegetal carbonizado doravante
denominados material 2.
METODOS E RESULTADOS
Do material 1: Trata-se de vegetal de coloração marrom esverdeada,
sob a forma de erva dessecada e prensada, que acusou a massa líquida
de #2,97g, tendo sido analisado em seus aspectos organolépticos,
morfológicos (estruturas botânicas próprias observadas em exames
macroscópicos e microscópicos) e químicos (através de exames
colorimétricos visando identificar derivados canabinoides), direcionados à
pesquisa de elementos característicos da planta Cannabis sativa L.,
popularmente conhecida como MACONHA, obtendo-se resultados
POSITIVOS.
Do material 2: Trata-se de vegetal de coloração enegrecida, sob a
forma de erva carbonizada, de massa ínfima não aferida, tendo sido
analisado em seus aspectos organolépficos, morfológicos (estruturas
botânicas próprias observadas em exames macroscópicos e
microscópicos) e químicos (através de exames colorimétricos visando
identificar derivados canabinoides), direcionados à pesquisa de elementos
característicos da planta Cannabis sativa L., popularmente conhecida
como MACONHA, obtendo-se resultados POSITIVOS.'
As substâncias encontradas na posse do denunciado são de uso proscrito no
Brasil, conforme dispõe a Portaria nº344, de 12 de maio de 1998, atualizada pela
Resolução nº 277, de 17 de maio de 2018, na Lista F2 (Lista das Substâncias
Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil) e na Lista E (Lista de plantas proscritas
que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas) expedida pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Assim agindo assim, o S2 MORAES violou o comando normativo insculpido no
artigo 290, caput, do Código Penal Militar, na modalidade "TRAZER CONSIGO"
substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar, devendo ser
aplicada, outro assim, a agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea "l", da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/02/2021 18:21:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154f9f917
Lei Penal Militar, uma vez que o denunciado estava escalado para o serviço
(evento 37).
Diante do exposto, o Órgão Ministerial requer seja recebida a presente
DENÚNCIA, com a citação do acusado como incurso nas sanções do artigo 290,
caput com o artigo 70, inciso II, alínea "l", ambos do Código Penal Militar para se
processar e julgar [...]".
Foi concedida a liberdade provisória ao Acusado em 21 de junho de 2018, e o alvará de soltura
foi cumprido na mesma data.
Na qualidade de testemunhas do MPM, foram ouvidos: Sargento Aer JORGE HENRIQUE DOS
SANTOS GONÇALVES, Soldado Aer IGOR CUSTÓDIO e Soldado Aer LUCAS GONÇALVES
TABORDA DE OLIVEIRA (evento 27 - VIDEO 01 a VIDEO 06 - APM nº 7000097-
05.2018.7.05.0005).
O Acusado foi, inicialmente, assistido por Advogado constituído, o qual, posteriormente, acabou
por renunciar ao mandato (evento 35 - APM 7000097-05.2018.7.05.0005). Por essa razão, a
DPU assumiu sua defesa técnica (evento 39 - APM 7000097-05.2018.7.05.0005).
No prazo do art. 417, § 2 º, do CPPM, a DPU não arrolou testemunhas (evento 43 - APM
7000097- 05.2018.7.05.0005).
O ex-Sd Aer ALYSSON SOUZA DE MORAES, nascido em 9 de outubro de 1998, foi devidamente
citado em 28 de agosto de 2018 (evento 23 - APM 7000097-05.2018.7.05.0005). No entanto,
deixou de comparecer à audiência de Qualificação/Interrogatório, marcada para o dia 13 de
novembro de 2018.
Em Decisão de 11 de dezembro de 2019, o CPJ para a Aeronáutica decretou a revelia do
Acusado (evento 147 - APM 7000097-05.2018.7.05.0005).
Foram juntados aos autos os seguintes documentos merecedores de destaque:
1 - Auto de Prisão em Flagrante (evento 10 - APF 7000039-02.2018.7.05.0005);
2 - Laudo Preliminar (evento 10, fls. 45/50 - APF 7000039-02.2018.7.05.0005);
3 - Laudo Definitivo - Laudo de Perícia Criminal (evento 30, LAU2 - APF 7000039-
02.2018.7.05.0005);
4 - Escala de serviço (evento 37, DILIGENCIAS1 e DILIGENCIAS2 - APF 7000039-
02.2018.7.05.0005);
5 - Informação de licenciamento (evento 21, OFIC1 - APM 7000097-05.2018.7.05.0005); e,
6 - Fotografias do entorpecente apreendido (evento 37, itens FOTO3 a FOTO7 APF 7000039-
02.2018.7.05.0005).
No prazo do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram.
Em Ato de Secretaria datado de 15 de fevereiro de 2019 (evento 88 - APM 7000097-
05.2018.7.05.0005), ficou consignado que:
"Em cumprimento ao determinado no art. 2º, VI, da Portaria nº 25/2015, a
Secretaria deste Juízo ENCAMINHA o presente feito, para VISTA ao MPM e DPU,
nos termos do art. 428 do CPPM, alertando que, pela nova sistemática da Lei
13.774/18, não haverá sessão de julgamento com sustentação oral.".
Em Alegações Escritas, o representante do MPM pediu que fosse julgada procedente a
acusação descrita na Denúncia, para condenar o Acusado nas sanções do art. 290, caput, c/c o
art. 70, inciso II, alínea "l", ambos do CPM (eventos 91 - APM 7000097-05.2018.7.05.0005).
A DPU, em Alegações Escritas, pugnou pela absolvição do Acusado, seja em face da falta de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/02/2021 18:21:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154f9f917
prova suficiente e segura da materialidade delitiva, em virtude da discrepância da massa da
substância apreendida, seja pela atipicidade material de sua conduta, pois tratar-se-ia de crime
impossível, ou, ainda, pelo Princípio da Insignificância. Alternativamente, em caso de
condenação, pediu a fixação da pena no mínimo legal, a aplicação das atenuantes da confissão
espontânea e da menoridade, a detração do período de prisão, a concessão da suspensão
condicional da execução da pena e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade
(evento 100 - APM 7000097-05.2018.7.05.0005).
O Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM proferiu Sentença monocrática
condenando o ex-Sd Aer ALYSSON SOUZA DE MORAES à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290, caput, c/c art. 70, inciso II, alínea "l", ambos do CPM, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.
O MPM foi intimado em 9 de abril de 2019 e deixou o prazo transcorrer sem que houvesse
qualquer manifestação (evento 112 - APM 7000097-05.2018.7.05.0005).
A DPU foi intimada da Sentença condenatória e interpôs, tempestivamente, Recurso de
Apelação no dia 2 de maio de 2019 (evento 111 - APM 7000097-05.2018.7.05.0005). Em suas
Razões, requereu a absolvição por falta de prova suficiente e segura de materialidade, dada a
inexplicável discrepância da ordem entre a massa que constou como apreendida e a que
embasou o laudo pericial definitivo; ou a absolvição por atipicidade material de sua conduta,
pelo Princípio da Insignificância, em ambas as hipóteses, com base no art. 439, alínea "b" do
CPPM.
O MPM, em suas Contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso de Apelação
interposto pela Defesa, mantendo-se na íntegra a Sentença.
A PGJM, pelo Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, opinou, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade absoluta da Sentença
prolatada monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, por
usurpação da competência Conselho Permanente de Justiça. No mérito, opinou pelo não
provimento do presente Recurso.
Este Superior Tribunal Militar, ao julgar a Apelação nº 7000724-28.2019.7.00.0000, decidiu, por
maioria, acolher a preliminar suscitada pela PGJM, para manter a competência do Conselho
Permanente de Justiça da Auditoria da 5ª CJM para processar e julgar a Ação Penal Militar nº
7000097-05.2018.7.05.0005, relativa ao ex-Sd Aer ALYSSON SOUZA DE MORAES, ex vi do art.
27, inciso II, da Lei n° 8.457/92, e declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados a
partir da declinação de competência, determinando a baixa dos autos à instância de origem
para o prosseguimento do feito, ressalvando a necessidade de realização da sessão de
julgamento, com sustentação oral pelas partes.
Designada nova data para o julgamento, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica
da Auditoria da 5ª CJM, em sessão realizada em 8 de junho de 2020, decidiu, por unanimidade
de votos, julgar procedente a Denúncia, para condenar o ex-Sd Aer ALYSSON SOUZA DE
MORAES, Revel, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, c/c art. 70,
inciso II, alínea "l", ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (evento 187 - APM
7000097-05.2018.7.05.0005).
O MPM foi intimado em 15 de junho de 2020 e deixou o prazo transcorrer sem que houvesse
qualquer manifestação (evento 197 - APM 7000097-05.2018.7.05.0005).
A DPU foi intimada da Sentença condenatória e interpôs, tempestivamente, a presente
Apelação no dia 6 de julho de 2020 (evento 196 - APM 7000097-05.2018.7.05.0005).
Em suas Razões recursais, preliminarmente, a Defesa requereu, em face da discrepância do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/02/2021 18:21:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154f9f917
material apreendido, a absolvição do Apelante por falta de prova suficiente e segura de
materialidade, dada a inexplicável diferença entre a massa que constou como apreendida e a
que embasou o laudo pericial definitivo.
No mérito, com base no Princípio da Insignificância, da Proporcionalidade e da Intervenção
mínima do Estado, a DPU sustentou a absolvição do ex-Sd ALYSSON DE SOUZA DE MORAES
com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM. Alternativamente, em caso de não
acolhimento dos fundamentos, pugnou pela manutenção da condenação no seu mínimo legal.
O MPM, em suas Contrarrazões (evento 204 - APM 7000097-05.2018.7.05.0005), ratificou seus
argumentos apresentados anteriormente (evento 126 - APM 7000097-05.2018.7.05.0005).
Naquela oportunidade, o representante do órgão de Acusação pugnou pelo não provimento do
recurso de Apelação interposto pela Defesa, mantendo-se na íntegra a Sentença.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opinou pelo não provimento do Recurso de Apelação
(evento 7).
É o Relatório.

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.

PRELIMINAR
A Representante da DPU requereu, preliminarmente, em face da discrepância do material
apreendido, a absolvição do Apelante por falta de prova suficiente e segura de materialidade
delitiva, dada a inexplicável diferença entre a massa que restou apreendida e a que embasou o
laudo pericial definitivo.
Como se vê, trata-se de análise da materialidade delitiva. Tal discussão deve ser realizada no
mérito, pois a existência do crime depende da comprovação ou não dos elementos físicos
recolhidos e submetidos à perícia técnica, indispensáveis para a absolvição ou a condenação
do Réu.
Nesse sentido, não cabe, em preliminar, adentrar no âmbito dessa análise e, portanto, sequer
deve ser conhecida a questão neste momento, devendo ser apreciada quando da análise do
mérito, pois com ele encontra-se imbrincada, nos termos do art. 81, § 3º, do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar, prevê que: Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não
deverá ser conhecida e será apreciada quando do exame do mérito.
Ante o exposto, não conheço da preliminar suscitada pela DPU, resguardando a sua apreciação
quando da análise do mérito, com fundamento no art. 81, § 3º, do RISTM.

MÉRITO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Púbica da União em favor do ex-
Sd ALYSSON DE SOUZA DE MORAES, Revel, condenado pelo Conselho Permanente de Justiça
para a Aeronáutica à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, c/c o
art. 70, inciso II, alínea "l", ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A DPU busca a reforma da Sentença condenatória para absolver o Apelante. Para tanto, alega
falta de prova suficiente e segura de materialidade, dada a inexplicável diferença entre a
massa que constou como apreendida e a que embasou o laudo pericial definitivo. Pugna, ainda,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/02/2021 18:21:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154f9f917
com base no Princípio da Insignificância, da Proporcionalidade e da Intervenção Mínima do
Estado, pela absolvição, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM. Alternativamente,
requer a manutenção da condenação com a pena fixada no seu mínimo legal.
Segundo apurado, no dia 19 de junho de 2018, por volta das 18 horas, após alguns soldados
sentirem cheiro forte de maconha no Alojamento do Posto 5, no CINDACTA II, em Curitiba/PR, o
Sgt JORGE HENRIQUE DOS SANTOS GONÇALVES questionou todos os militares que lá se
encontravam no local a respeito do uso de substância entorpecente, momento no qual o então
S2 ALYSSON DE SOUZA DE MORAES admitiu que havia utilizado maconha e, em seguida,
entregou-lhe o restante da substância entorpecente que se encontrava em seu poder.
A perícia atestou que o material apreendido se tratava de substância entorpecente.
Sustenta a Defesa que haveria grande discrepância entre o material arrecadado e o que
resultou no laudo pericial definitivo, o que ensejaria a absolvição do Apelante por falta de prova
suficiente e segura de materialidade delitiva.
Quanto à materialidade, a despeito de não constar o Termo de Apreensão, representa
entendimento dominante nesta Corte que a aferição da materialidade pode ser comprovada
pelas demais provas constantes dos autos, principalmente pela sequência lógica dos
acontecimentos detalhados nas peças elaboradas. Nesse aspecto, é farta a comprovação da
materialidade.
Primeiro, porque o responsável pelo APF, instaurado no mesmo dia dos fatos, por volta das 23
horas, determinou a elaboração do Laudo Preliminar de Constatação na madrugada do dia
seguinte (20/6/2018), descrevendo, inclusive com fotografias, o tipo de substância apreendida
com o Sd DE MORAES.
Segundo consta (evento 10 - P_FLAGRANTE fls. 45/46 - APF 39-02.2018.7.05.0005), a análise
inicial do material resumiu-se nos exatos termos:
"(...) foi procedida a análise do material apreendido e constatado que se trata de
uma 1 (uma) porção de substância de coloração verde, granular, com odor e
aspecto semelhante à droga popularmente conhecida como maconha, com peso
bruto de 7g, conforme fotos em anexo.
Após a realização desta constatação preliminar, a substância fora acondicionada
em envelope de plástico, devidamente lacrado (lacre n° CINDACTA II 0002625) e
identificado, sendo tudo acompanhado pelos flagranteados, para posterior
análise. (...)"
Importante destacar que tal Laudo Preliminar de Constatação foi assinado por dois Peritos e
por todos que estavam presentes durante a lavratura do APF, inclusive pelo próprio
Flagranteado.
Segundo, porque no mesmo dia 20 de junho de 2018, a substância foi imediatamente
encaminhada ao Diretor de Polícia Científica - IC/PR, solicitando a realização de perícia técnica
(evento 10 - Ofício nº R-60/SSIJ/18665, fl. 111 - APF 39-02.2018.7.05.0005).
A despeito de efetivamente haver a diferença de 4,03g (quatro gramas e três centigramas)
entre o que consta no Laudo Preliminar de Constatação nº 1/CINDACTA2/2018 e o Laudo
Pericial Definitivo nº 35.667/2018, essa discrepância não tem o condão de macular a prova
apreendida e submetida à analise. A massa indicada quando da apreensão refere-se ao peso
bruto, ou seja, a substância estava envolta em um saco plástico, enquanto que, no Laudo
Pericial Definitivo, o peso da droga faz referência à massa líquida, ou seja, apenas a substância
em si. Além do mais, deve-se levar em consideração que pode haver diferença entre as
balanças que pesaram a substância entorpecente e, também, possíveis perdas no seu
manuseio.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/02/2021 18:21:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154f9f917
Importante destacar é que, tanto o Laudo de Constatação Provisória, quanto o Laudo Pericial
Definitivo atestaram tratar-se de substância ilícita. Nesse sentido, a Perita Criminal da Polícia
Científica da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado do Paraná assim concluiu:
"MATERIAL ENCAMINHADO A EXAME (...)
- fragmentos de vegetal dessecado e prensado, doravante denominados
material 1.
- um cigarro consumido, confeccionado artesanalmente, armazenado
ínfima quantidade de fragmentos de vegetal carbonizado doravante
denominados material 2.
METODOS E RESULTADOS
Do material 1: Trata-se de vegetal de coloração marrom esverdeada,
sob a forma de erva dessecada e prensada, que acusou a massa líquida
de #2,97g, tendo sido analisado em seus aspectos organolépticos,
morfológicos (estruturas botânicas próprias observadas em exames
macroscópicos e microscópicos) e químicos (através de exames
colorimétricos visando identificar derivados canabinoides), direcionados à
pesquisa de elementos característicos da planta Cannabis sativa L.,
popularmente conhecida como MACONHA, obtendo-se resultados
POSITIVOS.
Do material 2: Trata-se de vegetal de coloração enegrecida, sob a
forma de erva carbonizada, de massa ínfima não aferida, tendo sido
analisado em seus aspectos organolépficos, morfológicos (estruturas
botânicas próprias observadas em exames macroscópicos e
microscópicos) e químicos (através de exames colorimétricos visando
identificar derivados canabinoides), direcionados à pesquisa de elementos
característicos da planta Cannabis sativa L., popularmente conhecida
como MACONHA, obtendo-se resultados POSITIVOS."
O material apreendido restou identificado pela perícia como Cannabis sativa L., vulgarmente
conhecida por maconha. Como se vê, ficou caracterizado que se tratava de substância
considerada ilícita e capaz de causar dependência física ou psíquica. Portanto, a materialidade
do delito previsto no art. 290 do CPM foi suficientemente comprovada.
Importante destacar que não existe qualquer mácula na cadeia de custódia que pudesse
comprometer a fidedignidade dos laudos que confirmam a materialidade delitiva.
No que toca à autoria, igualmente, não há dúvidas. No entanto, para melhor esclarecer a
situação apresentada, é necessária uma análise bastante detida da prova testemunhal, haja
vista que o Réu, mesmo devidamente citado, furtou-se a comparecer perante a Justiça Militar
da União para apresentar a sua versão sobre os fatos.
No entanto, trago à colação o depoimento prestado pelo ex-Sd DE MORAES quando da
lavratura do Auto de Prisão em Flagrante. Em sua oitiva, o então militar relatou que:
"perguntado sobre o porquê de fazer o uso de entorpecentes no local de serviço
respondeu que num primeiro instante a finalidade não era de utilizar no quartel,
que acabou trazendo para o serviço e acabou usando no quarto de hora de
descanso dentro do quartel, fora do alojamento (...) por volta das 16h, foi ao
banheiro e deitou, conversaram, e então foi 'lá fora' fumar o cigarro, que nesse
momento o André disse: 'Qual o bizu!', O depoente respondeu 'Nenhum', quando
o Soares disse: 'dentro do meu carro novamente, nem fudendo', nisso o depoente
acendeu, fumou, continuou conversando e que somente o depoente usou, os
demais não fumaram. (...) quando chegaram no alojamento, passados 7 ou 8min

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/02/2021 18:21:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154f9f917
chegaram o Custódio e o Taborda, que chegado o momento da rendição do
Soares e do Edward, que foram o André e o depoente para guarita. Que entre
essa rendição o Taborda e Custódio chegaram no alojamento e o Custódio
perguntou 'Nossa, podia ser lá fora, né rapaziada' e o depoente respondeu 'Não,
mas foi lá fora'. (...) Que o depoente começou a falar da sua vida para o Andre, e
nisso o depoente foi ao banheiro "fez o número 1" e foi esperar o soldado para
rendição, depois chegou a FRR, o colocou no canto, aí o Sargento Dos Santos
entrou no alojamento, pediram que todos saíssem do alojamento e ficassem um
distante do outro, e descobriu que foram descobertos. (...) Perguntado para
esclarecer a quanto tempo faz uso de maconha, que hoje foi a terceira vez, que a
primeira foi numa festa, que a segunda foi hoje pela manhã e a terceira foi hoje a
tarde; Perguntado se desconhece que tal droga é ilícita respondeu que não sabe
o que é ilícita, foi esclarecido que é 'ilegal', respondeu que sim, que sabe que é
ilegal. (...)Perguntado que fumou pela segunda vez, deixando o cigarro, se o
deixou apagado respondeu que o deixou aceso e quando voltou se ainda havia
cigarro respondeu que ainda sobrava uma parte, que está lacrado junto com o
pacote que encontra-se na SIJ. Perguntado que o cigano não queima sozinho, que
tem que estar toda hora acendendo, então alguém o consumiu, respondeu que
quando fez o cigarro, após fumar, sobrou um outro tanto, que sobrou menos, mas
que sobrou; Perguntado quando o Sargento Dos Santos fez abordagem no
alojamento, em que a droga foi apresentada, se o depoente foi ao carro, por
algum momento para pegar o cigarro, que ali já estava, respondeu que foi o
Soares que pegou o cigarro que estava no cano, pois ele foi o último que saiu do
carro e entregou ao depoente, e quando o Sargento Dos Santos chegou
perguntando, que o depoente disse que não sabia, mas pressionado novamente
pelo referido sargento entregou o cigano ".
As testemunhas arroladas na Denúncia assim se manifestaram perante o Conselho Permanente
de Justiça para a Aeronáutica.
A Testemunha 1º Sgt JORGE HENRIQUE DOS SANTOS GONÇALVES disse:
"que na ocasião o S2 MORAES estava de sentinela no Posto 5, desarmado;
reconhece a substância apreendida nas fotografias mostradas (do evento 37);
(...); os Soldados são orientados sobre ser crime levar droga para o quartel; que a
droga estava embalada em um encarte de supermercado, o qual estava
escondido em uma mesa no alojamento do P5; que o próprio acusado identificou
o local onde estava escondida a droga; que ele também confirmou que o material
era dele e ele próprio retirou o material de onde estava escondido."
A Testemunha S2 IGOR CUSTÓDIO relatou:
"que o réu estava de serviço no Posto 5, desarmado; que quando foi relatar no P4
não viu o acusado; que desconhece outro fato desabonador da conduta do réu;
que os soldados recebem instrução sobre ser crime levar drogas para o quartel;
que o acusado estava no horário de descanso; que não viu o réu entregar a
substância ao 1S DOS SANTOS; que sentiu o odor no ambiente; que
posteriormente soube que a substância estava escondida na mesa do Alojamento
daquele posto".
Por fim, a Testemunha S2 LUCAS GONÇALVES TABORDA DE OLIVEIRA esclareceu:
"que não viu o material apreendido; que os soldados recebem instrução sobre ser
crime ter droga no quartel; o material foi apreendido no alojamento; existe uma
mesa naquele alojamento; que sentiu cheiro de Bom-Ar e de maconha; que tem
amigos de escola que fumam maconha; que sentiu o cheiro logo que passou pela

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/02/2021 18:21:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154f9f917
primeira porta.".
Dessa forma, os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas arroladas pelo MPM foram
uníssonos em confirmar os termos da Denúncia e, assim, afirmar que o ora Apelante guardava
a referida droga ilícita em área sob administração militar, sabendo tratar-se de maconha.
Compulsando os autos e analisando detidamente os depoimentos testemunhais prestados em
Juízo, bem como o relato do Réu quando do APF, temos a certeza de que inexistem dúvidas
acerca da autoria do crime. Trata-se de Réu que confessou o porte da substância entorpecente
quando da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante e reconheceu como sua a substância ilícita
apreendida.
Além do mais, o ex-Sd DE MORAES sabia que é crime militar trazer entorpecente para dentro
do quartel, pois recebeu orientação durante sua formação como soldado da Aeronáutica.
Vale ressaltar que o tipo penal do art. 290 do CPM admite vários núcleos, e o simples fato de o
militar, livre e conscientemente, guardar ou ter em depósito substância entorpecente em área
sob administração militar, sabendo tratar-se de maconha, já se torna condição necessária e
suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do
agente.
Esse contexto afasta a tese trazida pela Defesa quanto à aplicação da atipicidade material da
conduta, sob a égide dos Princípios da Insignificância, da Proporcionalidade ou da Intervenção
Mínima. É firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de não empregá-lo nos
crimes militares ligados ao tráfico, posse ou uso de entorpecente.
Esse é o posicionamento da Corte, como se pode inferir da seguinte ementa que trago à
colação:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTES. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE
MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E LEI Nº
11.343/06. INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO MILITAR.
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. O delito de tráfico, posse ou uso de
entorpecente, descrito no art. 290 do CPM, é crime militar impróprio, de mera
conduta e de perigo abstrato, razão pela qual basta para a configuração a
presunção do perigo para a reprimenda, não havendo a necessidade de se
materializar o dano contra a incolumidade pública. Ocorre a efetiva lesão ao bem
jurídico tutelado pela norma do art. 290 do CPM o uso de substância
entorpecente por militares em serviço, mesmo em pequenas quantidades, uma
vez que prejudica e compromete a segurança pessoal, a dos companheiros de
caserna e a das instalações militares, as quais são voltadas, entre outros fins,
para a garantia da ordem social e da soberania do Estado democrático. A
presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a
eficiência, os valores e os princípios basilares das Forças Armadas, razão pela
qual prevalece nesta Justiça Militar o princípio da especialidade, o que torna a
aplicação da Lei nº 11.343/06 impossibilitada, inexistindo violação aos Princípio
da Insignificância. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000220-22.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 18/6/2019, Data de
Publicação: 28/6/2019).
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000174-33.2019.7.00.0000, de
relatoria da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (julgada em
18/6/2019); e Apelação nº 7000131-96.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro Dr. JOSÉ
BARROSO FILHO (julgada em 5/6/2019).
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra ELLEN

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/02/2021 18:21:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154f9f917
GRACIE nos autos do Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal, no qual cita artigo do ilustre Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM
RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena quantidade de entorpecente, o princípio da
insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista Direito Militar, nº 44. nov-dez.
2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das instituições
militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado 'trazendo
consigo', dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda
que ínfima a sua quantidade), sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar. Neste caso, a conduta do referido soldado
não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de sua individualidade ou, em
outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário, entendemos que
tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a coletividade
quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação
fática ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do
acusado de muito maior potencialidade lesiva, independentemente da
quantidade de substância entorpecente que tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças
Armadas, dentro estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm
em seus carregadores e também, concomitantemente, estariam levando no bolso
de suas fardas 'fininhos' de maconha ou seja lá qual for a substância
entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se
soubesse que o mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal
subordinação não teria sequer um receio de cumprir as ordens recebidas deste
superior, por desconfiar que o mesmo pudesse estar sob os efeitos de
determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão não teria
receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo
que este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas
mãos, em plena luz do dia, um 'fininho' aceso de maconha, com outros poucos no
bolso de sua gandola para uso posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-
se uma Bateria de soldados artilheiros, que pouco antes da prática de
determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm, reunissem para fumar
cigarros de maconha. Será que os demais colegas de caserna que também iriam
participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem que
tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros
na realização e prática de exercício? (...)" (STF - Habeas Corpus nº 94.685/CE,
Rel. Ministra ELLEN GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de
12/4/2011).
Tem-se por certo que a presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se
coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das
Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/02/2021 18:21:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154f9f917
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL
Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente
por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do
tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade
da relação jurídica entre o particularizado portador da substância
entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no
instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob
administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica que se instaura
no ambiente castrense é incompatível com a figura própria da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou
mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que
não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da
conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a
conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria
tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar
consideração de que uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não
se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou
naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o
vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por
afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no
moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa
Constituição Federal, na medida em que normada como a própria razão de ser da
nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes
e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo
Federal". (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro
AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011.).
(Grifo nosso.).
Têm-se, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com
Agravo nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em
3/11/2015); Habeas Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira
Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN
LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Portanto, reafirma-se que, por todos esses motivos, deve-se excluir a aplicação de atipicidade
material no âmbito penal castrense, uma vez que o uso de drogas e o serviço militar não se
misturam, sendo aquele totalmente incompatível com os valores éticos das Forças Armadas,
pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e em razão
do efeito danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na
disciplina militares.
Em resumo, ficaram demonstradas autoria e materialidade delitivas.
Constata-se, no caso em tela, a ocorrência, tanto da tipicidade formal, que é a correspondência
entre as ações do Apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade
material, entendida como a efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Não fica redundante acrescentar que a função das Forças Armadas destina-se à defesa da
Pátria, à garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Admitir o porte e o uso de
substâncias ilícitas para militares que portam fuzis seria reconhecer a incapacidade de reação
aos fins a que se destinam as Forças Armadas.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/02/2021 18:21:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154f9f917
Portanto, não merece reparo a Sentença, cujos fundamentos adoto como razões de votar:
Como se vê, o réu admitiu na fase inquisitorial ser dele a maconha encontrada na
Alojamento da Guarda do Posto 5. Embora não renovada em juízo devido à
revelia do acusado, essa confissão mostra-se em perfeita consonância com os
relatos trazidos pelas testemunhas.
O conjunto das provas oral e pericial autoriza concluir com segurança que o
acusado, com livre e espontânea vontade, introduziu e guardou substância
entorpecente em local sujeito a administração militar.
Independentemente do uso efetivo da droga, o fato de tê-la consigo no interior do
quartel é penalmente relevante por si só.
(...)
Também não é possível reconhecer a atipicidade material da conduta ou aplicar o
princípio da insignificância neste caso. Não se trata de rechaçar o preceito em si
mesmo, expressamente previsto no CPM, por exemplo, com relação ao furto de
muito pequeno valor e à lesão corporal levíssima.
(...)
Em primeiro lugar, trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, razão
pela qual descabe falar em inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado.
Em segundo lugar, trata-se de conduta que ofende gravemente os preceitos
basilares da caserna - hierarquia e disciplina -, razão pela qual descabe falar em
mínima ofensividade da conduta.
Em terceiro lugar, trata-se de conduta que na prática fragiliza a operacionalidade
da Força Armada, pois coloca o militar em situação de não poder ser utilizado na
sua missão constitucional, razão pela qual descabe falar em nenhuma
periculosidade social da ação.
Em quarto lugar, trata-se de conduta altamente reprovável na medida em que
todo militar recebe instrução clara, específica e reiterada sobre ser crime usar ou
ter drogas no quartel. Logo, descabe falar em reduzidíssima reprovabilidade da
conduta. (...). (Grifos no original.)
Assim, demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e diante de ausências de causas de
excludente de culpabilidade ou de ilicitude, deve ser mantida a Sentença hostilizada.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da
União para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2021 20:59:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012355df34f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000489-27.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTE: ALYSSON SOUZA DE MORAES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em defesa do ex-Sd Aer ALYSSON
SOUZA DE MORAES, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da Auditoria da 5ª CJM, de 9/6/2020, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 290, caput, c/c o art. 70, inciso II, alínea "l", ambos do CPM, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime inicialmente aberto.
Na sessão de julgamento datada de 10/12/2020, este Tribunal, por unanimidade, decidiu pelo não
conhecimento da preliminar suscitada pela Defesa, resguardando a sua apreciação quando da
análise do mérito, com fundamento no art. 81, § 3º, do RISTM. No mérito, após a análise das teses
absolutórias, o Ministro-Relator votou pelo conhecimento e pelo não provimento do Apelo defensivo,
para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Na ocasião do julgado, acompanhei a divergência formada pelo Ministro José Coêlho Ferreira, que se
manifestou dando provimento ao Apelo defensivo, para reformar a Sentença e absolver o ex-Sd Aer
ALYSSON SOUZA DE MORAES do crime capitulado no art. 290, caput, c/c o art. 70, inciso II, alínea
"l", ambos do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Em síntese, é o relato.
Consta dos autos que, no dia 19/6/2018, por volta das 18 horas, nas dependências do Centro
Integrado de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo - CINDACTA2, localizado em Curitiba - PR,
após dois soldados sentirem um forte odor de maconha e comunicarem ao Sargento de Dia, o ora
Apelante admitiu ter utilizado a droga e entregou ao graduado as substâncias entorpecentes que
estavam em sua posse. O agente foi preso em flagrante e o material foi apreendido e encaminhado
para realização de exame pericial, de acordo com o Laudo de Constatação nº 1/CINDACTA2/2018
(evento 10, fls. 46/47, do APF), bem como pelo Laudo Definitivo - Laudo Pericial nº 35.667/2018
(evento 30, documento 2, do APF), ficou confirmado ser o material apreendido Cannabis sativa L.,
que tem como sua principal substância psicoativa o tetraidrocanabinol (THC).
Sem embargo, apesar de haver indícios da autoria delitiva com fundamento nas provas coligidas na
persecutio criminis, que confirmam os termos consubstanciados na exordial acusatória, inexiste,
nos autos deste processo, a comprovação da materialidade delitiva, visto que não foi elaborado
o necessário e essencial Termo de Apreensão da substancia entorpecente, pois, ainda que
realizados os citados Laudos Periciais, os quais indicaram a presença de Tetrahidrocanabinol (THC),
substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, não foi produzido, quando da deflagração do
delito, o Termo de Exibição e Apreensão do suposto entorpecente.
Por conseguinte, inexiste certeza jurídica de que o material submetido à análise no Órgão Oficial foi
o mesmo encontrado na OM, o que tem o condão de afastar a autoria delitiva.
Nessa linha, destaco julgado deste Colendo Tribunal Militar, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. PRELIMINAR - APLICAÇÃO DA LEI N.º 11.343/2006.
REVOGAÇÃO - ARTIGO 290 DO CPM. MÉRITO. PORTE DE ENTORPECENTE. ÁREA SOB
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIOS DA SOBERANIA, DIGNIDADE DA PESSOA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2021 20:59:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012355df34f
HUMANA E INSIGNIFICÂNCIA. ESPECIALIDADE DA LESGILAÇÃO PENAL MILITAR.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. DUE PROCESS OF LAW. AUSÊNCIAS DO AUTO DE
APREENSÃO E DA MATERIALIDADE DO DELITO. 1. (...) 9. Para que se tenha como
provada a materialidade do delito do art. 290 do CPM, não deve haver dúvida
quanto à capacidade lesiva da substância apreendida ao bem jurídico "saúde", a fim
de que a conduta apresente tipicidade material. 10. A não obediência aos
ditames do due process of law, por ausência do auto de apreensão,
desrespeita o disposto no artigo 189, caput e parágrafo único, do Código
de Processo Penal Militar e leva à absolvição do acusado, haja vista a
ausência de prova da materialidade do delito. 11.(...). (APELAÇÃO (FO) n° 03-
36.2005.7.05.0005 (2007.01.050641-1), Relator Ministro Flavio Flores da Cunha
Bierrenbach, DJ de 19/1/2010). (Grifo nosso.)
Ora, ao ser localizada a droga, a providência correta seria a apreensão formal, ex vi dos arts. 12,
alínea b, e 27, ambos do CPPM, in litteris:
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável
na ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
(...) b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o
fato;
Art. 27. Se, por si só, for suficiente para a elucidação do fato e sua autoria, o auto de
flagrante delito constituirá o inquérito, dispensando outras diligências, salvo o
exame de corpo de delito no crime que deixe vestígios, a identificação da coisa e a
sua avaliação, quando o seu valor influir na aplicação da pena. A remessa dos autos,
com breve relatório da autoridade policial militar, far-se-á sem demora ao juiz
competente, nos termos do art. 20.
Formalidades como a lavratura do auto de apreensão, a realização de diligências, a saber: a busca e
apreensão, a realização de exames - corpo de delito e perícias em geral -, revelam-se importantes
para o Poder Judiciário exprimir juízo valorativo indene de dúvidas. Tanto é assim que o Legislador
ordinário, em recentíssima reforma ao Código de Processo Penal, houve por bem positivar o instituto
da cadeia de custódia e tecer-lhe rígida disciplina, sob pena de contaminação da materialidade e da
autoria criminosas.
Leiam-se as prescrições acrescentadas ao Código de Processo Penal pela Lei nº 13.964, de
24/12/2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica
do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua
posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou
com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de
vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse
para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou
recolhido, que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio
nas seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para
a produção da prova pericial;

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2021 20:59:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012355df34f
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e
preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de
crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no
local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames,
podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo
indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito
responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise
pericial, respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é
embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas,
químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome
de quem realizou a coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as
condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a
garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de
sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser
documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento
e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem
transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do
vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com
a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim
de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido
por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas,
do material a ser processado, guardado para realização de contraperícia,
descartado ou transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a
legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito
oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo
quando for necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem
ser tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia
oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu
cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer
vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável,
sendo tipificada como fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela
natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do
vestígio durante o transporte.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2021 20:59:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012355df34f
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características,
impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para
registro de informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data,
o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre
utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia
destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada
diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a
seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro
e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do
vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser
protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a
eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser
identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso. § 4º Por ocasião
da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas,
consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data
e horário da ação. (Grifos nosso.)
Tenho por certo que a inexistência do registro da arrecadação do possível alucinógeno, ausente
menção ao lacre caracterizador da inviolabilidade, no presente caso, comprometeu a lisura do
devido processo legal, indispensável para a obtenção do valor comprobatório exigido pela legislação
castrense e pela comum, aqui perfeitamente aplicável, ex vi do art. 3º, alínea "a", do CPPM.
Por tudo isso, convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva e diante da
ausência de prova para condenação, há que se aplicar o princípio in dubio pro reo, com fulcro no
art. 439, alínea "e", do CPPM.
Ex positis, votei pelo provimento do Recurso defensivo, para, reformando a Sentença condenatória,
absolver o ex-Sd Aer ALYSSON SOUZA DE MORAES da prática do delito previsto no art. 290, caput,
c/c o art. 70, inciso II, alínea "l", ambos do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.

Brasília, 10 de dezembro de 2020.

Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra